Tribunal: TJES
Processo: 0075735-90.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0075735-90.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GERSON QUINELATO

RELATOR(A):
Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR. VALOR DA CAUSA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCOS SUSPENSIVOS E INTERRUPTIVOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. TEMA 566 DO STJ. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ente municipal contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para a cobrança de créditos tributários, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

2. O município recorrente aduz inobservância dos marcos legais firmados pelo c. STJ, alegando interrupção do prazo em virtude de parcelamento do débito formalizado em 2015 e ausência de inércia na busca por bens. Em contrarrazões, o apelado formula pedido de gratuidade de justiça e pugna pela manutenção da extinção do feito por ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor da execução, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Consiste em aferir a concessão da justiça gratuita ao apelado, verificar a existência de interesse de agir atrelado ao valor executado à luz de normativas dos tribunais superiores e determinar se ocorreu a consumação da prescrição intercorrente, analisando a higidez dos marcos temporais adotados pelo juízo de origem em face das causas de suspensão e interrupção do lapso prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da gratuidade de justiça decorre da presunção legal de hipossuficiência (arts. 98 e 99 do CPC). É descabida a extinção por falta de interesse de agir quando o valor exequendo supera a alçada da Resolução nº 547/2024 do CNJ. A contagem da prescrição intercorrente deve observar as causas suspensivas e interruptivas legais, iniciando-se a suspensão de um ano a partir da ciência da Fazenda sobre a não localização de bens ou do devedor (art. 40 da LEF e Tema 566 do STJ).

5. No caso, a documentação acosta atesta a incapacidade financeira do recorrido, impondo-se o deferimento da gratuidade. O crédito exigido (R$ 19.581,35) afasta a tese de extinção por baixo valor. A prescrição não se operou: o prazo sofreu interrupção por parcelamento em 2015 e a suspensão ânua fluiu apenas de julho de 2019 a julho de 2020. Logo, o prazo quinquenal subsequente não se consumou até a prolação da sentença em novembro de 2023.

6. A correta aplicação do art. 40 da LEF ao caso concreto é suficiente para afastar a prescrição intercorrente, tornando secundária a alegação municipal de que o prazo também teria sido obstado pela oposição de embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido de assistência judiciária gratuita deferido ao apelado. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

8. Tese de julgamento: "A decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a correta delimitação dos marcos legais aplicáveis à contagem do prazo, não se consumando a prescrição quando verificada a existência de parcelamento do débito e o cômputo do lapso suspensivo a partir da efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens do devedor, conforme a sistemática do Tema 566 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 98 e 99 do CPC; art. 40, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 (LEF). Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ); Tema 1.184 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da r. sentença de id.
15287947
, proferida pelo d. Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da

Execução Fiscal
movida por
GERSON QUINELATO
, decretou a prescrição intercorrente dos créditos tributários constantes da CDA nº 1911/2012 e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais (id.
15287949
), aduz a parte apelante, em síntese: (i) que a contagem do prazo prescricional desconsiderou a sistemática e os marcos legais firmados pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566); (ii) que houve interrupção pretérita do prazo em razão do parcelamento do débito formalizado em 2015; e (iii) que o ente exequente não restou inerte, tendo promovido atos constantes na tentativa de impulsionar o feito e localizar bens.

Pedido avulso de concessão de assistência judiciária gratuita pelo apelado (id.
15287956
).

Contrarrazões ao id.
15287966
pelo desprovimento, pugnando o apelado pela manutenção da sentença extintiva, porém, sob o fundamento de ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor da execução, com esteio no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

O feito comporta sustentação oral, com fulcro no art. 134,
caput
, do RITJES e no art. 937 do CPC.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0075735-90.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GERSON QUINELATO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da r. sentença de id. 15287947, proferida pelo d. Juízo de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da

Execução Fiscal
movida por
GERSON QUINELATO
, decretou a prescrição intercorrente dos créditos tributários constantes da CDA nº 1911/2012 e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais (id. 15287949), aduz a parte apelante, em síntese: (i) que a contagem do prazo prescricional desconsiderou a sistemática e os marcos legais firmados pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566); (ii) que houve interrupção pretérita do prazo em razão do parcelamento do débito formalizado em 2015; e (iii) que o ente exequente não restou inerte, tendo promovido atos constantes na tentativa de impulsionar o feito e localizar bens.

Pedido avulso de concessão de assistência judiciária gratuita pelo apelado (id. 15287956).

Contrarrazões ao id. 15287966 pelo desprovimento, pugnando o apelado pela manutenção da sentença extintiva, porém, sob o fundamento de ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor da execução, com esteio no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Pois bem.

Inicialmente, analiso o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita (id. 15287956). Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a concessão da gratuidade de justiça exige a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção legal de veracidade, impondo-se o deferimento do benefício na ausência de provas em contrário nos autos.

No caso dos autos, observo que o recorrido demonstrou ter direito ao benefício pelo acervo documental coligido (ids. 15287957, 15287958, 15287959 e 15287960), não havendo elementos capazes de afastar a presunção de sua declaração de hipossuficiência. A garantia da benesse processual restou corroborada ao evidenciar a fragilidade da condição financeira e da saúde do apelado, o qual se trata de pessoa idosa, portadora de crônicas comorbidades médicas, encontrando-se em acompanhamento médico. Tais infortúnios, aliados à inatividade de sua pequena empresa, atestam concretamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Dessa forma,
DEFIRO
a concessão da gratuidade judiciária ao apelado.

No mérito, cinge-se a controvérsia a (i) aferir a tese defensiva atinente à extinção do feito por ausência de interesse de agir, em razão do suposto baixo valor da execução, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) avaliar a higidez dos marcos temporais adotados pelo juízo
a quo
para a decretação da prescrição intercorrente, considerando as causas suspensivas ou interruptivas do prazo.

Bom. Segundo se depreende, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou execução fiscal em face de
GERSON QUINELATO
para a cobrança de créditos tributários consubstanciados na CDA nº 1911/2012, perfazendo o montante originário de R$ 19.581,35 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos).

A sentença (id. 15287947) julgou improcedente a pretensão executiva e extinguiu o feito, sob o fundamento de que, após a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens em 29/11/2016, decorreu o prazo de 1 (um) ano de suspensão (art. 40 da LEF) somado ao lustro prescricional, operando-se a prescrição intercorrente na data de 30/11/2022.

Por outro lado, cumpre afastar, de plano, a incidência da Resolução nº 547/2024 do CNJ invocada pela defesa. Embora o referido ato imponha a extinção de execuções fiscais sem movimentação útil cujo valor seja menor que R$ 10.000,00 (dez mil reais), o crédito estampado na CDA desta lide perfaz a quantia de R$ 19.581,35 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos). Logo, como o montante exigido ultrapassa a alçada estipulada pela norma, torna-se descabido o acolhimento da tese de falta de interesse de agir atrelada à cobrança de pequena monta.

Noutro viés, remanesce a apreciação da tese principal do apelo municipal: a inocorrência da prescrição intercorrente.

No âmbito das execuções fiscais, o instituto é regido pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais). Pacificando a interpretação desse dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (Tema 566), estabelecendo a sistemática para a contagem do lapso prescricional nos seguintes termos:

Tema 566 STJ

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Entretanto, como explicitado na r. sentença (id. 15287947), a Tese firmada estabeleceu uma premissa fundamental aplicável ao presente caso: "4.5
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
"
1
. Logo, a fluência do prazo prescricional submete-se às causas legais de suspensão e interrupção e não pode ser imputada à Fazenda Pública quando há obstáculo legal ou judicial ao prosseguimento do feito.

Da análise dos autos originários, verifica-se que a contagem do prazo prescricional não ocorreu de forma contínua, uma vez que o exequente promoveu ativas diligências em busca da satisfação do crédito, não configurando desídia. Explico.

Em maio de 2015, ocorreu a formalização de parcelamento do crédito, conforme extrato acostado aos autos (fl. 61 do arquivo digitalizado), o que configura causa interruptiva da prescrição
2
, acarretando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
3
, como constatado pelo juízo
a quo
(fl. 63 do arquivo digitalizado).

Ultimado o parcelamento em novembro de 2015, o feito retomou o seu trâmite regular (fl. 66 do arquivo digitalizado). Na sequência, em fevereiro de 2017, o Município requereu a pesquisa de bens via BACENJUD e RENAJUD (fl. 67 do arquivo digitalizado). A diligência possibilitou a localização de veículo registrado no CPF/CNPJ do executado por meio do RENAJUD, de forma que foi efetivada a restrição judicial, em junho de 2018, o que motivou o juízo a determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação (fl. 77 do arquivo digitalizado).

A constrição do veículo, contudo, não logrou êxito, conforme Certidão do Oficial de Justiça (fl. 122 do arquivo digitalizado), o qual informou, em março de 2019, que o veículo havia sido alienado e que o paradeiro do devedor era desconhecido. Conforme a tese fixada no Tema 566 do STJ: “
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça
e intimada a Fazenda Pública
, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
” (grifei). No caso em tela, a remessa dos autos à Procuradoria Municipal ocorreu apenas em 18/07/2019 (fl. 122 do arquivo digitalizado), portanto, o prazo de suspensão ânuo iniciou-se a partir desta data e findou-se em julho de 2020, quando passou a fluir o prazo prescricional de cinco anos
4
.

Assim, o d. juízo de origem, ao decretar a prescrição na r. sentença (id. 15287947), fundamentou sua decisão em uma contagem ininterrupta de 29/11/2016 a 30/11/2022; contudo, o referido cálculo desconsiderou os marcos suspensivos e interruptivos acima elencados.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe. Excluindo-se o tempo de sobrestamento do cálculo, constata-se que o prazo prescricional intercorrente (um ano de suspensão somado ao lustro prescricional) não havia se consumado até a data da prolação do
decisum
extintivo, em 20/11/2023.

Ad argumentandum tantum
, a parte apelante alega em suas razões que o curso do prazo ainda teria sido obstado pela oposição de embargos à execução entre março de 2019 e abril de 2022. Todavia, o cômputo ordinário do art. 40 da LEF, detalhado alhures, já se mostra suficiente, por si só, para afastar a consumação da prescrição intercorrente e conduzir à anulação da sentença.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao apelado e, no mérito,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

1
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.
Pesquisa de Temas Repetitivos: Tema 566
. Brasília, DF: STJ. Disponível em:
Tema Repetitivo 566 do STJ
.

2
Art. 174
CTN
.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo
único.
A prescrição se interrompe:
IV -
por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

3
Art. 151
CTN.

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
VI –
o parcelamento.

4
Súmula 314 STJ -
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)